Tribunal: TJDFT
Processo: 0702241-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos, etc... Indefiro o pedido de consideração da decisão liminar recursal de Id. 43601742 formulado pelos Agravantes na petição de Id. 44103476, tendo em vista a demonstrada ausência de probabilidade do direito vindicado, requisito para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Mantenho, assim, a decisão de Id. 43601742. Aguarde-se o transcurso do prazo da parte Agravada apresentar contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos para o exame do mérito do recurso. Brasília, 10 de março de 2023. De. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator